Tribunal: TJSP
Processo: 2328453-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. Decisão que nomeou o sobrinho da falecida e determinou a entrega das chaves do imóvel inventariado. Irresignação da herdeira-agravante. Acolhimento. Agravado que não possui legitimidade para requerer a abertura do inventário em nome próprio. Direito de representação inaplicável. Genitor do agravado, irmão da "de cujus", falecido em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. Decisão que nomeou o sobrinho da falecida e determinou a entrega das chaves do imóvel inventariado. Irresignação da herdeira-agravante. Acolhimento. Agravado que não possui legitimidade para requerer a abertura do inventário em nome próprio. Direito de representação inaplicável. Genitor do agravado, irmão da "de cujus", falecido em data posterior à autora da herança. Aplicação do princípio da "saisine". Direitos hereditários que foram transmitidos ao irmão e, com o falecimento deste, ao seu espólio. Ilegitimidade do herdeiro para pleitear, em nome próprio, direito do espólio. Existência, ademais, de anterior processo de arrolamento dos mesmos bens, pendente de finalização. Ausência de interesse processual na modalidade necessidade. Extinção do processo originário, sem resolução do mérito. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.